Tribunal: STF
Processo: AI 587211
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2006-08-08
Data de publicação: 2006-08-08

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEÇA DE
TRASLADO OBRIGATÓRIO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 288 DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. INOBSERVÂNCIA. REGULARIZAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
1.      Ausência
da cópia do acórdão proferido nos embargos de declaração, que, por
integrar o acórdão recorrido, trata-se de peça de traslado
obrigatório. Óbice ao conhecimento do agravo de instrumento. Súmula
n. 288 do STF.
2.      Ônus exclusivo da parte agravante de fiscalizar a
 correta formação do instrumento, sendo tardia a tentativa de
regularizá-lo quando os autos já se encontrem no Tribunal ad
quem.
        Agravo regimental a que se nega provimento.